Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705705-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE ALVES MOREIRA, VEGAS COUNTRY CLUB PROMOTORA DE EVENTOS, RECEPCOES, DESCANSO E LAZER EIRELI - ME DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador